Tribunal: TJSP
Processo: 1006017-82.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxas de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros, Incêndio e Tarifa de Água – Ilegitimidade do coexecutado que demonstrou não guardar relação com o imóvel – Exercício de 2010 – – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercícios de 2011 a 2014 – Prescrição não caracterizada – Taxa de Incêndio – Demanda ajuizada antes

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxas de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros, Incêndio e Tarifa de Água – Ilegitimidade do coexecutado que demonstrou não guardar relação com o imóvel – Exercício de 2010 – – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercícios de 2011 a 2014 – Prescrição não caracterizada – Taxa de Incêndio – Demanda ajuizada antes de 01/08/2017 – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Prosseguimento da execução do IPTU, da Tarifa de Água e da Taxa de Incêndio, dos exercícios de 2011 a 2014, em face da proprietária coexecutada originária – CTN, arts. 32 e 34 – Extinção parcial do feito – Recurso parcialmente provido.